Tribunal: STJ
Processo: 0403658-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044455 - RS(2025/0403658-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF - RS105845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CORPUS
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
por se tratar de reiteração de pedido já deduzido no
ainda pendente de
AREsp 2.851.450/RS,
trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para
afastar a decisão que não conheceu do
, por se tratar de reiteração de pedido já
habeas corpus
deduzido em recurso especial pendente de trânsito em julgado, e se há constrangimento ilegal
decorrente da ausência de apreciação de teses defensivas relativas à ilicitude da prova, ausência
de perícia e quebra da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, que veda a reiteração de pedidos idênticos já analisados em outros feitos,
configurando óbice ao conhecimento do habeas corpus.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há dever de
o Tribunal enfrentar todas as teses suscitadas pela defesa, desde que a fundamentação seja
suficiente para resolver a controvérsia e existam fundamentos autônomos para manter a
condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento:Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55186424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 484e49a4-aa52-403c-96dd-293a05cffe8a

1. É vedada a reiteração de pedidos idênticos já analisados em outros feitos, configurando óbice
ao conhecimento do
.
habeas corpus 2. Não há dever de o Tribunal enfrentar todas as teses
suscitadas pela defesa, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia e
existam fundamentos autônomos para manter a condenação.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 35,
;
o, II.
Lei no 11.343/2006,
caput
caput Lei no 9.296/1996, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
485.133/MG,
18.10.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
179.820/MG,
Turma, julgado em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de
490.838/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 3.074.840/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 484e49a4-aa52-403c-96dd-293a05cffe8a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044455 - RS(2025/0403658-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF - RS105845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CORPUS
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
por se tratar de reiteração de pedido já deduzido no
ainda pendente de
AREsp 2.851.450/RS,
trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para
afastar a decisão que não conheceu do
, por se tratar de reiteração de pedido já
habeas corpus
deduzido em recurso especial pendente de trânsito em julgado, e se há constrangimento ilegal
decorrente da ausência de apreciação de teses defensivas relativas à ilicitude da prova, ausência
de perícia e quebra da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, que veda a reiteração de pedidos idênticos já analisados em outros feitos,
configurando óbice ao conhecimento do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54113934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 869b5588-690b-4793-aece-839766fc4a2c

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há dever de
o Tribunal enfrentar todas as teses suscitadas pela defesa, desde que a fundamentação seja
suficiente para resolver a controvérsia e existam fundamentos autônomos para manter a
condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento:Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É vedada a reiteração de pedidos idênticos já analisados em outros feitos, configurando óbice
ao conhecimento do
.
habeas corpus 2. Não há dever de o Tribunal enfrentar todas as teses
suscitadas pela defesa, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia e
existam fundamentos autônomos para manter a condenação.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33,
, e 35,
;
o, II.
Lei no 11.343/2006,
caput
caput Lei no 9.296/1996, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
485.133/MG,
18.10.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
179.820/MG,
Turma, julgado em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de
490.838/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 3.074.840/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
CRISTIANO HUFF
monocrática que não conheceu do
, por se tratar de reiteração de pedido já
habeas corpus
deduzido no
ainda pendente de trânsito em julgado (e-STJ, fls. 3.746-
AREsp 2.851.450/RS,
3.749).
Sustenta o agravante não haver reiteração, pois o AREsp teria sido obstado por
óbices formais (Súmulas 7, 83 e
), sem exame de mérito. Afirma, ainda, que as teses
182/STJ
relativas à ilicitude da prova (acesso a dados de celulares antes da autorização judicial), à
ausência de perícia e à quebra da cadeia de custódia não teriam sido apreciadas em nenhuma
instância, o que configuraria constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA54113934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 869b5588-690b-4793-aece-839766fc4a2c

Requer a reconsideração do
ou sua submissão ao colegiado, para reconhecer
decisum
o constrangimento ilegal e restabelecer a sentença absolutória; subsidiariamente, pleiteia a
remessa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação, desconsideradas as
provas reputadas ilícitas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da decisão agravada,
negando provimento ao agravo regimental (e-STJ, fls. 3.869-3.874).
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requereu a intimação do
agravante para esclarecimentos sobre precedentes alegadamente inexistentes e, após, sua
intimação para apresentar contrarrazões (e-STJ, fls. 3.879-3.881).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"Em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que o pedido de absolvição do
paciente impugnando o acórdão da Apelação n. 0027908-27.2020.8.21.7000, já foi
objeto de análise no julgamento do
de minha relatoria, no qual
AREsp 2.851450/RS,
se aguarda o transcurso do prazo recursal do julgamento dos embargos de declaração,
publicado em
Logo, este
trata-se de mera reiteração de
15/10/2025.
habeas corpus
outro feito razão pela qual não merece conhecimento.
,
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RETERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESGOTAMENTO
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ÓBICE
AO
CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O
constitui mera reiteração do pedido formulado no
mandamus
pois há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando
AREsp 1704078/MG,
os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação n.
). De fato,
1.0596.08.051625-2/001
foram ventiladas naqueles autos os mesmos pedidos ora repisados, o que constitui
óbice ao conhecimento do
, pois já esgotada a prestação jurisdicional desta
mandamus
Corte, sendo descabida a reanálise dos temas, em novo julgamento.
2. Aplica-se ao caso o entendimento no sentido que "[a] alegação de que seriam
matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula
mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram
oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os
Documento eletrônico VDA54113934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 869b5588-690b-4793-aece-839766fc4a2c

pressupostos de admissibilidade." (
Rel. Ministro SEBASTIÃO
REsp 1.439.866/MG,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/4/2014,
6/5/2014)
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
485.133/MG,
julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
24/10/2022.
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
CAPUT, E
AMBOS DA
TRANCAMENTO
ART. 33,
ART. 35,
LEI N. 11.343/2006.
DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E
APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM
DOMICÍLIO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DA
PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA NO INTERIOR DO IMÓVEL
CARACTERIZADA. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS NO
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
HC-816.554/MG.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, habeas corpus (ou o
recurso que lhe faça as vezes) nos quais se constata litispendência, instituto que se
configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi".
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
773.624/PI,
DJe
2. No caso, o presente recurso ordinário possui as
12/12/2022,
15/12/2022)
mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir do
já
HC-816.554/MG,
decidido por este Relator (DJe de
, decisão confirmada pela 5a Turma deste
20/4/2023)
STJ (sessão de
.
9/5/2023)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 179.820/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de
).
15/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO.
PREJUDICIALIDADE
DO
HABEAS
CORPUS.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE OBTENÇÃO DE
PROVA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PERÍCIA DE VOZES CAPTADAS. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inadmissível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial ou de
revisão criminal, salvo se comprovada manifesta ilegalidade.
2. A impetração de habeas corpus e a interposição de recurso especial simultâneas
contra o mesmo acórdão condenatório caracteriza ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade.
3. No caso de interposição de recurso especial concomitante com impetração de
habeas corpus com objetos idênticos, o julgamento daquele prejudica o exame da
impetração.
Documento eletrônico VDA54113934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 869b5588-690b-4793-aece-839766fc4a2c

4. O exame da viabilidade de esgotamento de outros meios de obtenção de prova para
autorização de interceptação telefônica, nos termos do
o, II, da
art. 2
Lei n. 9.296/1996,
demanda revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus.
5. É desnecessária a realização de perícia para a identificação de vozes captadas em
interceptações telefônicas.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
490.838/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)"
27/4/2021,
29/4/2021. (e-STJ, fls. 3.746-3.749)

Ademais, no caso, o Tribunal de origem registrou a desnecessidade de enfrentar
pontualmente todas as teses suscitadas pela defesa em embargos declaratórios, sobretudo porque
a preliminar de nulidade das interceptações já havia sido muito bem afastada em primeiro grau,
cujos fundamentos foram transcritos, mantendo-se igual entendimento nos segundos embargos
opostos pela defesa.
Para afastar alegações de omissão que se repetem, convém registrar que é pacífica a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há dever de o Tribunal enfrentar, uma
a uma, todas as teses, quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia e há
fundamentos autônomos para manter a condenação.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as
razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio
nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os
motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.478.214/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 3.074.840/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.
Na hipótese, observa-se que a sentença enfrentou a nulidade das interceptações e a
rejeitou concluindo: “Comprovada, assim, a realização de diligências preliminares para
verificação da veracidade das informações, presentes indícios razoáveis de autoria criminosa, a
prova produzida mediante a interceptação das comunicações telefônicas é lícita” (e-STJ, fl. 79).
Documento eletrônico VDA54113934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 869b5588-690b-4793-aece-839766fc4a2c

Por sua vez, o Tribunal de origem, ao prover o apelo ministerial, reconheceu, com
base nas interceptações e na prova oral, a participação do réu nas práticas dos arts. 33,
, e
caput
35,
, da
condenando-o às penas de 11 anos e 2 meses de reclusão, em
caput
Lei 11.343/2006,
regime fechado, e 1.500 dias-multa. Consignou “demonstração de sua participação nas conversas
por mensagens ou ligações telefônicas, nas quais protagonizaram diálogos sobre a logística da
distribuição de substâncias ilícitas naquela região, corroboradas pela prova oral, em especial pelo
depoimento do policial responsável pelo acompanhamento das interceptações telefônicas” (e-
STJ. fls. 42, 58-59). O voto revisor destacou avistamento do
de propriedade do
Honda/Civic
agravante no local do flagrante, confirmação de passagem pela praça de pedágio às 00:59:35 e
cumprimento de mandado de busca com apreensão de aparelhos celulares com dados de
negociação de drogas e contatos de todos os alvos (e-STJ, fls. 61-62). As mensagens
interceptadas indicam acompanhamento de trajeto, deslocamento para receber sua parte e
intenção de comercialização. Fixou-se, ademais, que é “desnecessária a apreensão de droga na
posse direta do acusado, bastando a demonstração de que ele estava na posse, ainda que indireta,
ou que tenha se beneficiado do comércio do entorpecente por fazer parte da associação
criminosa” (e-STJ, fls. 58-59).
Em sede de embargos declaratórios foram suscitadas as seguintes teses defensivas:
ausência de perícia dos aparelhos celulares, inexistência de vinculação técnica das conversas ao
paciente e falta de informação técnica mínima (menção aos IMEIs, divergência de números,
inexistência de mensagens periciadas ou extraídas dos aparelhos apreendidos). Também foi
arguida a nulidade das interceptações telefônicas como primeiro meio de prova. Não foram
suscitadas, de modo específico, nos embargos as teses de acesso a dados de celulares sem ordem
judicial; documentação de integridade e quebra da cadeia de custódia (para além das referências
pontuais a IMEI e à falta de perícia); e contaminação da denúncia por prova ilícita.
À vista desse quadro, não se evidencia ilegalidade flagrante a justificar a devolução
dos autos para novo pronunciamento do Tribunal de origem, pois o acórdão registrou, de forma
expressa, a desnecessidade de enfrentar pontualmente todas as teses quando já firmados
fundamentos autônomos suficientes para a manutenção do édito condenatório — a licitude das
interceptações telefônicas, reconhecida após diligências preliminares e elementos idôneos, e a
robustez do conjunto probatório, com demonstração da participação do agravante nas conversas
e corroboração pela prova oral, sendo desnecessária a apreensão direta de drogas — o que afasta
a obrigação de revolver, em sede integrativa, todas as alegações defensivas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:42
Código de Controle do Documento: 869b5588-690b-4793-aece-839766fc4a2c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.455 / RS
Número Registro: 2025/0403658-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013541620248217000 00025380720248217000 00097877720228217000 00100484220228217000
00100492720228217000 00120404220128211001 00217698820228217000 00217707320228217000
00279082720208217000
100484220228217000
100492720228217000
120404220128211001
13541620248217000
217698820228217000
217707320228217000
25380720248217000
279082720208217000 70085605608 70085722809 70085774210 97877720228217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTIANO HUFF
ADVOGADO
: CRISTIANO HUFF - RS105845
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CRISTIANO HUFF
CORRÉU
: OSIEL MACHADO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDSON LUIZ SCHNEIDER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55149119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: 1be0e6fc-38f0-48d0-a2f6-a59fb2d23ff7

AGRAVANTE : CRISTIANO HUFF
ADVOGADO : CRISTIANO HUFF - RS105845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CRISTIANO HUFF, pela parte: AGRAVANTE: CRISTIANO HUFF.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: 1be0e6fc-38f0-48d0-a2f6-a59fb2d23ff7